Tribunal: TJMT
Processo: 1039672-46.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039672-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS BLEDORN DE ALMEIDA - CPF: 019.243.362-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039672-46.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Bledorn de Almeida

Recorrida(s):

Ativos S.A. Securitizadora De Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECIFICO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso

a Recorrida aduz que o débito ora questionado, no valor de R$508,66 – vencimento em 01/06/2019 e inclusão em 20/05/2022, foi objeto de cessão de crédito feita com a cedente Banco do Brasil, todavia, deixou de comprovar a cessão de crédito, tendo em vista que não foi juntado o Termo de Cessão específico, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Em sede recursal o Recorrente pleiteia indenização por danos morais, no entanto, verifico no extrato de negativação SCPC, colacionado a contestação, a existência de anotação preexistente, comandada pelo Mercado Pago Inst de pagamento, nos valores de R$302,25 – com da de inclusão 18/12/2021, R$ 32,24, com data de inclusão em 17/01/2022 e R$ 118,90 com inclusão em 17/01/2022, portanto, é caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

4. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por

CARLOS BLEDORN DE ALMEIDA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS para apenas
DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto da presente demanda e
OPINAR
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.
INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos
.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023